Tribunal: TJDFT
Processo: 0731953-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. BENS DO DEVEDOR. SISTEMAS INFORMATIZADOS. CSS-BACEN. ISONOMIA. INVESTIGAÇÃO FINANCEIRA. EXCEPCIONALIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido liminar contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu pedido de consulta via CSS-BACEN. 1.1. Pretensão do agravante de reforma da decisão para que se determine a consulta por meio do CCS-BACEN dos agravados para localização de contas bancárias que movimentam como procuradores e/ou representantes legais.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade.
3. Segundo o site do Conselho Nacional de Justiça, o CSS-BACEN é um sistema que permite indicar onde os clientes de instituições financeiras mantém contas de depósito à vista, depósitos de poupança, depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por intermédio de seus representantes legais e procuradores. 3.1. A funcionalidade do CCS-BACEN permite auxiliar nas investigações financeiras conduzidas mediante requisição (ofício eletrônico do Poder Judiciário). 3.2. Considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante.
4. Esta Corte tem entendimento de que é possível pesquisa de bens do devedor pelo CCS-BACEN apenas de forma excepcional, quando esgotados os meios de busca possíveis: “(...) Quando frustradas todas as tentativas regulares para a localização de patrimônio, a pesquisa no CCS-BACEN mostra-se útil à finalidade precípua da execução. (...)” (07168878020228070000, Relator: Mario-zam Belmiro, 8a Turma Cível, PJe: 21/9/2022).
5. Considerando que a execução já se arrasta por anos e que já foram realizadas todas as modalidades de busca, inclusive tendo sido deferida a quebra de sigilo bancário dos executados, deve ser deferida a pesquisa CCS-BACEN.
6. Recurso provido.